Tribunal: TJBA
Processo: 8145469-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145469-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar embargos anteriores, limitou o provimento parcial à concessão do abono anual proporcional. A parte embargante alega a existência de contradição no julgado quanto à modulação do termo final do auxílio por incapacidade temporária, sustentando que o reconhecimento ex tunc do direito inviabilizaria o pedido de prorrogação administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ao assentar a possibilidade de prorrogação do benefício concedido judicialmente e se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vício inexistente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem rol taxativo de hipóteses de cabimento, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. Inexiste contradição no acórdão, uma vez que o pronunciamento judicial foi expresso e coerente ao confirmar o prazo de 120 dias para o benefício e ressaltar a ausência de óbice ao pedido de prorrogação administrativa, tratando-se de tese devidamente enfrentada. A pretensão da embargante de reavaliar o tema à luz de uma nova argumentação constitui tentativa de reforma do julgado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. 5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, condicionada à existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, onde a decisão se mostra clara e fundamentada. A matéria invocada para fins de prequestionamento considera-se incluída no julgado, nos termos da legislação processual. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando a parte embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se presta o recurso integrativo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8145469-20.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, JOSENICE BARBOSA DOS SANTOS, e, como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça